Tribunal: TJSP
Processo: 2356630-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO DA AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer. A autora, diagnosticada com Esclerose Múltipla, necessita de tratamento contínuo e eficaz. Requer a concessão de tutela antecipada para que a ré, que promove o Programa BIA (Bem Estar que

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO DA AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer. A autora, diagnosticada com Esclerose Múltipla, necessita de tratamento contínuo e eficaz. Requer a concessão de tutela antecipada para que a ré, que promove o Programa BIA (Bem Estar que Inspira Apoio), comprove o agendamento do exame "Stratify JCV Test", sob pena de multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o recurso, considerando a causa de pedir, pedidos e a relação contratual entre as partes.

III. Razões de Decidir
3. A competência é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, caracterizada pelo pedido e pela causa de pedir.
4. A pretensão da agravante cinge-se à obrigatoriedade da ré em agendar o exame médico indicado na inicial, diante do Programa BIA (Bem Estar que Inspira Apoio) por ela oferecido aos usuários de seus medicamentos.
5. A competência recursal é da Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado deste Tribunal (1a a 10a), consoante dispõe acima o artigo 5o, inciso I.23 da Resolução no 623/2013.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso não conhecido, com determinação.

Tese de julgamento: 1. Ações relativas a seguro-saúde e prestação de serviços a ele relativos são de competência da 1a Subseção de Direito Privado.

Legislação Citada: Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP, art. 5o, inciso I, item I.23.

Jurisprudência Citada:
TJSP; Conflito de competência cível 0020232-62.2025.8.26.0000; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025.
TJSP; Apelação Cível 1021435-14.2017.8.26.0100; Relator: José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019.
TJSP; Conflito de competência cível 0002541-79.2018.8.26.0000; Relator: Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018.
TJSP; Apelação Cível 1058302-12.2023.8.26.0224; Relator: Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2025; Data de Registro: 13/06/2025.